Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-26.2023.8.11.0110
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-26.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 024.510.321-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA DARK GONCALVES DA SILVA - CPF: 043.364.061-89 (ASSISTENTE), DAYANE GONCALVES - CPF: 042.147.641-96 (VÍTIMA), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação Criminal interposto por João Gonçalves dos Santos Neto contra sentença que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, configurado no art. 147 do CP, com as disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante requer absolvição por insuficiência de provas, alteração do regime de cumprimento de pena e isenção de custas processuais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (
I
) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (
II
) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena frente à reincidência; (
III
) definir se é cabível a isenção de custas processuais na fase de execução.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se robustamente amparadas no depoimento da vítima, corroborado por testemunho de policial e antecedentes de violência doméstica, dando suporte à condenação em conformidade com o entendimento do STJ, que confere especial relevância ao relato da vítima em contexto de violência doméstica.

4. No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o semiaberto, considerando a reincidência do apelante, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme autoriza o art. 33, § 2º, "c", do CP e jurisprudência do STJ.

5. A isenção das custas processuais deve ser decidida na fase de execução, pelo juízo competente, conforme estabelece o art. 804 do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A palavra da vítima é suficiente para a condenação em crimes de ameaça no âmbito doméstico quando corroborada por outros elementos de prova.

O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto pode ser mantido em razão da reincidência, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.

A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872, 6ª Turma, j. 27.09.2022

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Campinápolis
/MT, que o condenou à pena de 1
(um)
mês e 05 (cinco) dias
de detenção
, em
regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
1
47
,
caput
,
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais (ID.
225823697
), o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
a alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
225823701
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
227345163
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 11h00, em residência particular, localizada na Rua Goiás, bairro Zé Viola, no município de Campinápolis/MT, CEP: 78.630-000, o denunciado JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher e por razões do sexo feminino, consciente e voluntariamente ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a sua ex-cônjuge, Dayane Gonçalves.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém ressaltar que a vítima Dayane Gonçalves e o denunciado conviveram maritalmente por 11 (onze) anos, os quais tiveram 03 (três) filhas, estando separados desde 2017.

Conforme se depreende do encadernado processual, durante a vivência conjugal, a vítima foi agredida diversas vezes, tanto fisicamente quanto verbalmente, sendo que na época registrou vários boletins de ocorrências, até decidir se separar e solicitar medidas protetivas em razão das ameaças constantes sofridas por ela.

Todavia, o denunciado continuou a ameaçar a vítima, sendo condenado nos autos nº 1000171- 15.2023.8.11.0110, pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.343/2006.

Como se não bastasse, na data dos fatos, o denunciado foi até a residência contra a vontade da vítima, a qual advertiu acerca que não queria ele frequentasse a sua residência, oportunidade em que o agressor a ameaçou, dizendo-lhe: “que poderia chamar a polícia e que se ele fosse preso quando saísse iria matá-la.”.

Frisa-se ainda que a vítima Dayane tomou conhecimento, por relatos de outras pessoas, que João estava falando que iria matá-la
e também
o seu atual convivente, bem como que o denunciado estava observando sua rotina, na esperança de encontrá-la sozinha e matá-la.

Destarte, restam evidenciados os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Nº: 2023.64211 (Id. 130947264), o Deferimento de Medidas Protetivas (Id. 130947271) e os Termos de Declarações constantes nos autos.
(sic) (id. 225821375)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição dos delitos de via de fatos e ameaça, por insuficiência probatória, com fundamentos no art.
386, VII
, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
225821361
), relatório de investigação (Id.
225821372
) e
termo de declarações da vítima em ambas as fases processuais.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entende-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Nesse contexto, perante a autoridade policial, a vítima
Dayane Gonçalves
,
declarou o seguinte:

“
(...)
QUE narra a declarante que conviveu maritalmente com o suspeito por 11 anos e desse relacionamento tiveram 03 (três) filhas, hoje com idades de 13, 14 e 17 anos; QUE durante esses anos de convivência foi agredida por diversas vezes, tanto agressões físicas quanto verbais, (...) QUE no dia do fato, 28/02/2023, o suspeito foi até a casa da declarante a qual disse a ele que se continuasse indo na casa dela, ela iria chamar a polícia, momento que o suspeito lhe ameaçou dizendo que poderia chamar e se ele fosse preso quando saísse iria matar a declarante; QUE ficou sabendo que o suspeito está falando na cidade que irá matá-la juntamente com seu atual convivente; QUE o suspeito está rondando a casa da declarante e que segundo um familiar do suspeito, o qual pediu para a declarante não envolver seu nome, o suspeito JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO estaria
observando a rotina dela para encontrá-la um dia sozinha e matá-la., (...) (sic)”

Em juízo, a vítima reiterou as declarações apresentadas na delegacia,
afirmando que, após a saída do acusado da prisão, ele passou a ameaçá-la, dizendo que a mataria e espalhando essas ameaças para amigos em comum. Em determinado momento,
a ofendida pediu ao réu que evitasse ir até sua residência e, caso quisesse ver as filhas, que telefonasse para que elas fossem ao seu encontro.

N
esse instante,
o acusado a ameaçou novamente,
dizendo que ela
“
veria o que iria acontecer”
.

A vítima
, então, informou que solicitaria medidas protetivas de urgência, ao que ele respondeu que ela poderia pedir, pois ele seria preso novamente e, ao ser solto, a mataria.

O policial civil
Djamal
Rodrigues Ferreira
afirmou em juízo que, durante o período em que a vítima mantinha uma relação conjugal com o réu, atendeu-a diversas vezes em ocorrências de violência doméstica. Após a libertação do acusado, a vítima compareceu à delegacia, relatando que ele havia ameaçado tanto a ela quanto seu atual companheiro. Na ocasião, solicitou medidas protetivas de urgência
que foram concedidas. Dias depois, o acusado voltou a ameaçar a vítima e seu
amasi
o, resultando em sua prisão pelo descumprimento das medidas impostas.

Por sua vez, o apelante João
Gonçalves dos Santos Neto, perante a autoridade
policial e, na fase judicial, negou a prática delitiva.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria
da ameaça
, posto que
vítima foi
firme e coerente asseverando em toda a persecução criminal que o acusado
lhe ameaçou
, dizendo que
iria lhe matar.

Além disso, corroborando o depoimento da vítima em juízo, tem a declaração do policial
civil
, também colhid
a
em juízo, afirmando que a
ofendida por diversa vezes registrou boletim de
ocorrência
contra o apelante devido as ameaças
.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

II - DO REGIME DE PENA.

Quanto à alegada necessidade de inserção em regime inicial menos gravoso.

Extrai-se que o apelante é reincidente, tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial semiaberto, ao crime de
ameaça
, mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos.

No caso, o juízo singular observou que a circunstâncias
agravante da reincidência, uma vez que na data da prolação da sentença o apelante já possuía uma condenação.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando
,
porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no art. 33, § 2º, alínea “b” e §3° do Código Penal, o que é imprescindível.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há o que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

II – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida
pelo apelante
, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e
, no mérito,

NEGO PROVIMENTO

a
o
recurso aviado pela Defesa do réu
JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO
, mantendo
incól
ume
a se
ntença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024